Tribunal: TJSP
Processo: 1043612-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Civil. Consumidor. Responsabilidade civil. Ação cominatória objetivando a exclusão de restrição creditícia em razão da falta de prévia notificação. Cumulação com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações

Ementa:
Civil. Consumidor. Responsabilidade civil. Ação cominatória objetivando a exclusão de restrição creditícia em razão da falta de prévia notificação. Cumulação com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas".
A obrigação imposta pela Súmula n. 359 do referido tribunal de sobreposição tem por fundamento o direito do consumidor à informação sobre "a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo" em seu nome nos "bancos de dados e cadastros de consumidores", nos termos do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
Constatação de que no caso dos autos não há lugar para o cancelamento da anotação, mas apenas para a suspensão da respectiva divulgação. Dano moral configurado. Inaplicabilidade da Súmula n. 385. Indenização devida, mas não no montante pleiteado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.